Tribunal: TJES
Processo: 0003122-47.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003122-47.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHEL NASCIMENTO VENANCIO DE JESUS DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. FUNDAMENTAÇÃO PARCIALMENTE INIDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. TEMA 1.318/STJ. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. DECURSO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. ATENUANTES E AGRAVANTES. COMPENSAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. CONCURSO MATERIAL. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e do crime de corrupção de menores majorado (art. 244-B, § 2º, do ECA), fixando a pena total em 22 anos e 8 meses de reclusão, insurgindo-se a defesa contra a dosimetria aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a idoneidade da fundamentação utilizada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais na fixação das penas-base dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores; e (ii) estabelecer a correção das frações de exasperação, bem como do reconhecimento, compensação e aplicação das circunstâncias agravantes e atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dosimetria da pena submete-se ao princípio da discricionariedade vinculada, exigindo fundamentação concreta e individualizada para a exasperação das circunstâncias judiciais.

4. A premeditação do crime, desde que não constitua elementar do tipo ou qualificadora, autoriza a valoração negativa da culpabilidade, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.318.

5. O envolvimento do réu com o tráfico de drogas, devidamente demonstrado nos autos e reconhecido pelo Conselho de Sentença, justifica a negativação do vetor da conduta social.

6. A valoração negativa da personalidade do agente exige indicação de elementos concretos relacionados a traços psicológicos ou morais, sendo insuficientes afirmações genéricas ou inerentes ao tipo penal.

7. As circunstâncias do crime mostram-se desfavoráveis quando o homicídio é praticado mediante disparos de arma de fogo em via pública e área residencial, expondo terceiros a risco concreto.

8. Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial, sendo legítima a utilização da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima quando proporcional e justificada.

9. No crime de corrupção de menores, a negativação genérica de múltiplos vetores, com base em elementos inerentes ao tipo penal, impõe o decote das circunstâncias judiciais indevidamente valoradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A premeditação, quando concretamente demonstrada e não inerente ao tipo penal, autoriza a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.

2. A negativação da personalidade do agente exige fundamentação concreta, não se admitindo referências genéricas ou próprias do delito.

3. A fração de exasperação da pena-base insere-se na discricionariedade vinculada do julgador, sendo válida quando proporcional e devidamente fundamentada.

4. No crime de corrupção de menores, é indevida a valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, 69 e 121, § 2º, I e IV; ECA, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.318; STJ, REsp nº 2.075.460/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 870.380/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 909.358/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MICHEL NASCIMENTO VENANCIO DE JESUS DOS REIS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e do art. 244-B, § 2º, do ECA à pena de 22 (vinte e dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

A Defesa, em suas razões (ID nº 17190163) requer a revisão das penas-base de ambos os crimes pelos quais o réu foi condenado, com o afastamento da valoração negativa dos vetores reconhecidos, bem como a aplicação da fração de 1/6 ou 1/8 para o cálculo da pena-base.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 17190165), requerendo o conhecimento e parcial provimento do apelo “
tão somente para afastar a valoração negativa das circunstâncias extrapenais”
.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17572456), opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, “
com o singelo decote na pena-base do crime de corrupção de menor”
.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MICHEL NASCIMENTO VENANCIO DE JESUS DOS REIS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e do art. 244-B, § 2º, do ECA à pena de 22 (vinte e dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

A Defesa, em suas razões (ID nº 17190163) requer a revisão das penas-base de ambos os crimes pelos quais o réu foi condenado, com o afastamento da valoração negativa dos vetores reconhecidos, bem como a aplicação da fração de 1/6 ou 1/8 para o cálculo da pena-base.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal e no art. 244-B, § 2º, do ECA, narrando que, no dia 12/03/2023, na Rua José Marcelino, em frente à Catedral Metropolitana, Centro, Vitória/ES, o denunciado, na companhia do adolescente M.S., imbuído de
animus necandi
efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima CARLOS EDUARDO TEIXEIRA, causando-lhe ferimentos que levaram à morte.

Consta que a motivação do crime teria decorrido de desavenças existentes entre o réu e a vítima acerca da comercialização de entorpecentes na região da Catedral Metropolitana.

Relata, ainda, que o crime teria sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o ofendido teria sido surpreendido pela abordagem inesperada do denunciado armado.

Após regular instrução processual, o egrégio Tribunal Popular do Júri condenou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, e do crime de corrupção de menores majorado.

Com efeito, sabe-se que a “
dosimetria da pena é regida pelo princípio da discricionariedade vinculada, exigindo fundamentação concreta e adequada para qualquer exasperação
” (REsp n. 2.075.460/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Estabelecida tal premissa, passo à análise das dosimetrias dos crimes pelos quais o réu foi condenado:

DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, mediante valoração negativa dos vetores da culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias.

Quanto à
culpabilidade
, consignou o seguinte:

A
culpabilidade
é elevada e ressoa extremamente grave, revelando-se de grande intensidade a conduta, na medida em que o acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana. O acusado tinha plena consciência das consequências de seus atos, ao passo que, após desferir coronhadas na cabeça da vítima efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a mesma.

Na hipótese, observo que houve premeditação do crime em concurso com um adolescente, que foi levado a praticar referido crime, o que reclama apenamento mais rigoroso.

Portanto, está claro que os atos merecem veemente repulsa e suplantam os limites do tolerável, devendo a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de grande relevância.

Embora parte dos argumentos utilizados pelo Magistrado se mostram genéricos e inerentes ao tipo penal de homicídio, a premeditação do crime - elemento devidamente comprovado nos autos, inclusive pelo depoimento do adolescente - é elemento que autoriza a negativação da culpabilidade.

Tanto assim que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.318) firmou entendimento no sentido de que: “
1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; 2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto
”.

E, no caso, houve a devida fundamentação específica, na medida em que se consignou que o réu foi até o adolescente M.S. para que, juntos, fossem ao encontro da vítima para praticar o crime.

No que se refere à
conduta social
, constou o seguinte:

Sua
conduta social
não é boa ante as informações reiteradas apontando seu envolvimento com o tráfico de drogas, extraindo-se, no caso em análise o completo antagonismo entre a ordem social e a sua conduta.

Nesse passo, há clara desagregação comunitária pelo envolvimento com o movimento de tráfico de drogas, sem perder de vista o grave risco da inserção de referidas condutas no seio social. Ressalte-se, que inexiste notícias de vínculo empregatício ou sua relação no âmbito familiar. Assim, observo a concreta demonstração de desvio de natureza comportamental, recomendando a valoração negativa desta circunstância.

Já acerca da
conduta social
, ao contrário do que alega a Defesa, a jurisprudência do STJ admite a negativação do referido vetor no caso de homicídio qualificado em virtude do envolvimento do réu no tráfico de drogas:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FOLHA DE ANTECEDENTES DESATUALIZADA. ÔNUS DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONDUTA SOCIAL. INFORMAÇÕES SOBRE ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. VÍTIMA ATINGIDA POR INÚMEROS DISPAROS. REDUÇÃO EM 1/3. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
3. É idônea a fundamentação concernente à valoração negativa da conduta social com base em informações reiteradas sobre o envolvimento do agente com o tráfico de drogas, conforme precedentes desta Corte.
(...) (AgRg no HC n. 870.380/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

E, no caso, o Conselho de Sentença reconheceu que a motivação do crime decorreu de disputa afeta ao tráfico de drogas na região, outrossim, a informante VANESSA, esposa do réu, afirmou que tinha ciência de que ele já teve envolvimento com o tráfico, embora tenha afirmado que, atualmente, ele não mais atuaria.

No tocante à
personalidade
, o Sentenciante consignou que “
o o acusado demonstrou grande agressividade e frieza em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com intensa perversidade, ordenando inclusive, no momento da execução de se ajoelhasse, identificando-se um verdadeiro desvio de comportamento a exigir uma maior reprovabilidade”
.

Nota-se que a referida fundamentação se mostra genérica, uma vez que não foram apontados elementos concretos nos autos que autorizam a sua negativação.

Não há nos autos, nem nas imagens de videomonitoramento do momento do crime que apontem que o réu determinou que a vítima ajoelhasse.

De toda sorte, ainda que se admitisse que tal fato ocorreu, não demonstra uma “intensa perversidade” por parte do réu.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA . PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA E REDUÇÃO DA PENA CONCEDIDOS . PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA EXASPERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . No caso, a pena-base do agravado foi exasperada em 6 anos pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade, dos motivos do crime e consequências do crime. Entretanto, o julgador deixou de indicar elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis tais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo se valido de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador, em manifesto desacordo, portanto, com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal . 2. Acerca da culpabilidade, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar que a culpabilidade do agente foi acentuada e intensa. Todavia, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie. Ademais, registra-se que o fato do crime ter sido praticado em contexto de disputa pelo comando do tráfico de drogas na região, mencionado pelo agravante, já foi sopesado na análise desfavorável dos motivos do crime . 3. A desnecessidade de dados técnicos ou exames feitos por especialistas não exime julgador de aferir, a partir de elementos concretos dos autos - relacionados à índole do réu, seu histórico social e familiar, sua vida social, etc. -, uma maior ou menor propensão à prática de crimes ou um grau maior ou menor de periculosidade do agente.
4 . No caso, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar, de forma genérica, que o modo de agir do réu demonstra uma personalidade voltada para o delito, violenta, agressiva e fria, porém não indicaram elementos concretos aptos a desqualificar a vetorial personalidade do agente, que tem a ver com aspectos psicológicos e morais.
Na mesma toada, em relação à conduta social, apenas se mencionou que o agravado tinha envolvimento com o tráfico de drogas, circunstância que por si só não serve para avaliar o comportamento do agente em seu meio social e familiar ou no ambiente de trabalho. 5. Já com relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal . Na hipótese, destacou-se "a comoção social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira", porém, tais fundamentos são genéricos e inerentes ao tipo penal de homicídio, de modo que não se revelam idôneos para a exasperação da pena-base. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 629109 ES 2020/0313164-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Em relação às
circunstâncias
, restou assentado o seguinte:

As circunstâncias são de todo desfavoráveis porquanto se trata de mais um delito relacionado ao comércio de drogas em seu contexto mais abrangente. Nesse passo, o crime foi cometido em frente à Catedral Metropolitana, situada no Centro de Vitória, local onde existem vários pontos comerciais e edifícios residenciais/comerciais, sendo um dos pontos mais movimentados da cidade.

Assim, os disparos realizados de forma sorrateira, em horário noturno, em via pública em locais habitados, onde os cidadãos locais deveriam ter suas vidas, patrimônio e atividades econômicas em absoluta paz e liberdade.

Assim, está claro que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal, a qual efetivamente evidencia aspectos mais reprováveis, com destaque para a ousadia do agente, denotando, o desvalor fundado no modo agressivo e violento da execução delitiva, em local de considerável aglomeração de pessoas durante o dia (o crime foi cometido à noite), revelando alto nível de ousadia e audácia por parte do agente.

A despeito dos argumentos defensivos, entendo que a referida fundamentação se mostra escorreita, ora, o crime foi praticado mediante disparos de arma de fogo em área residencial, com diversos prédios próximos ao local do crime.

Embora no momento do crime não houvesse grande aglomeração de pessoas no local, havia transeuntes pela região, tanto assim que, após os disparos, a vítima foi prontamente socorrida por pessoas que estavam próximo, as quais foram expostas à risco em virtude dos disparos realizados.

Conquanto a Defesa também tenha afirmado que a fundamentação utilizada para negativar o vetor das
consequências
do crime também se mostra inidônea, nota-se que não houve valoração de tal vetor, tendo o julgador afirmado que “
foram as próprias do tipo penal”
.

Sobre a fração de exasperação que deve incidir em decorrência de cada circunstância judicial avaliada, cumpre rememorar que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.” (AgRg nos EDcl no HC n. 909.358/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024).

E, no caso, por meio de um simples cálculo aritmético, constata-se que o julgador se valeu da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas máxima e mínima cominadas ao delito, inexistindo ilegalidade em sua adoção.

Feitas tais considerações, decotando-se a negativação da conduta social, reduzo a pena-base para 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão qualificada e da menoridade relativa, bem como a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, entendo que a primeira atenuante deve ser compensada integralmente com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, aplicando-se a atenuante da menoridade relativa, fixo a pena intermediária em 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual torno definitiva, dada a ausência de majorantes ou minorantes.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mediante valoração negativa dos vetores da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências, sob os seguintes fundamentos:

O acusado agiu com elevado grau de
culpabilidade
. Seus
antecedentes
não possuem registro de condenação criminal aptos a justificar maus antecedentes ou reincidência, merecendo na avaliação desta circunstância avaliação neutra. Sua
conduta social
não é boa face ao seu envolvimento com crimes de natureza diversa, em especial com o movimento de tráfico de drogas. Sua personalidade indica grande apatia, frieza e agressividade. Os
motivos
não o favorecem dada a gravidade do crime de homicídio. As
circunstâncias
são imensamente desfavoráveis, considerando seu envolvimento com ataques relacionados ao tráfico de drogas. As
consequências extrapenais
do crime são de grande repercussão, visto que o objeto do crime é resguardar a integridade física e psicológica da criança e do adolescente em seus melhores interesses. A vítima, segundo informado nestes autos, estaria se envolvendo com o tráfico de drogas. A
condição econômica
do acusado não foi objeto de debate nestes autos.

Como se percebe, com exceção da
conduta social
, não houve a devida fundamentação para negativação dos demais vetores, tendo o julgador se utilizado de fórmulas genéricas e elementos inerentes ao tipo penal de corrupção de menores.

Feitas tais considerações, reduzo a pena-base para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena intermediária para o mínimo legal, em atenção à Súmula nº 231 do STJ.

Não há agravantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, presente a majorante prevista no parágrafo segundo do art. 244-B do ECA, majoro a pena em 1/3 (um terço), fixando, assim, a pena definitiva do acusado em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL

Em virtude da regra do art. 69 do Código Penal, a pena consolidada do acusado resta fixada em 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado, considerando o
quantum
de pena fixada.

CONCLUSÃO

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

É como voto.